Tribunal: TJDFT
Processo: 0760659-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. PAGAMENTO DA DÍVIDA COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO INJUSTIFICADO. PAGAMENTO EM DOBRO DO PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu Banco Bradescard contra sentença que declarou inexistente a dívida de R$3.507,32 e, em razão do pagamento indevido e do engano injustificável, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, condenou os réus, solidariamente, na obrigação de ressarcir em dobro do valor pago indevidamente.
3. A sentença fundou-se na comprovação (i) da quitação dos débitos vinculados ao cartão de crédito C&A Visa Internacional, objeto do contrato n° 04282672321247000, firmado entre a autora e o réu Banco Bradescard (declaração ID 34259052); (ii) da cobrança, relativa ao mesmo contrato, realizada pela empresa cessionária, ora ré, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (boleto ID 34259051); e (iii) do pagamento da dívida quitada (ID 34259053).
4. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não detém qualquer direito sobre o crédito cedido à ré Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, bem como, não foi responsável pelo prejuízo sofrido pela autora. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao Banco Bradescard, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
5. No mérito, sustenta ausência de comprovação da má-fé do banco de modo que não pode ser condenado ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado. Afirma que não foi o destinatário do pagamento indevido. Requer a reforma da sentença “para que seja indeferido o pleito referente à devolução pela Bradescard dos valores supostamente indevidos cobrados” da autora. Subsidiariamente, requer seja determinada a devolução na forma simples.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Não estão, portanto, vinculadas à prova do direito material, de modo que não se confundem com a análise de mérito.
9. No caso, a autora relata que foi cobrada e pagou por dívida quitada vinculada a cartão de crédito C&A Visa Internacional, objeto do contrato n° 04282672321247000, firmado com o réu Banco Bradescard. Assim, pleiteou a restituição em dobro do valor respectivo. Verifica-se que o réu Banco Bradescard resiste à pretensão da autora (ID 34259052), o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que o réu seja demandado judicialmente.
10. Demais disso, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC). A cessão de crédito representa serviços em cadeia, que se enquadram na regra acima, de modo que tanto o cedente quanto o cessionário respondem solidariamente perante o consumidor pela prática do ato tido como causador do dano . Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Na hipótese, restou incontroverso que a autora foi cobrada pela ré Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros por dívida quitada vinculada a contrato firmado com o réu Banco Bradescard. Incontroverso, outrossim, que a autora efetuou o pagamento da cobrança indevida.
12. O pagamento indevido realizado pela autora, dá azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) a ausência de erro justificável.
13. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
14. Logo, cabível o pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e pago pela consumidora, conforme consignado na sentença, totalizando R$7.014,64.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.